Tribunal: STF
Processo: RHC 264284
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Jorge Augusto Garcês Santos, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, deu provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 921.266/DF, interposto pelo Ministério Público distrital, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 31.1.2024, na Ação Penal n. 0708177-28.2023.8.07.0003, pelo juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia/DF, pelo crime de receptação, às penas de um ano de reclusão e dez dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução penal (e-doc. 15). 



    3. Em 2.5.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 0708177-28.2023.8.07.0003, a Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao recurso do recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS E INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INOCORRÊNCIA. ABORDAGEM DEVIDAMENTE REALIZADA DENTRO DA LEI. PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DO COMPORTAMENTO DO APELANTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO TELEFÔNICO PRODUTO DE CRIME. ORIGEM DO BEM. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Não há nulidade das provas quando a busca pessoal foi corretamente realizada e, mediante as contradições e nervosismo do apelante, os agentes procederam com a averiguação por constatar que havia algo de errado e, em decorrência disso, foi encontrado o objeto produto de ilícito (roubo). 



    2. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que ao réu incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo de sua conduta. 



    3. Recurso conhecido e não provido” (fls. 2-3, e-doc. 19).



    4. Contra o acórdão do Tribunal distrital, a Defensoria Pública do Distrito Federal, em 12.6.2024, impetrou, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 921.266/DF no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se concessão da ordem para declarar a ilicitude das provas obtidas e absolvê-lo do crime de receptação, pela alegação de ilicitude da busca pessoal realizada pelos policiais militares no caso em análise (e-doc. 3).



    5. Em 8.8.2024, o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, concedeu o Habeas Corpus 
n. 921.266/DF, com fundamento na ilicitude da busca pessoal realizada no recorrente e na nulidade das provas obtidas, com a consequente absolvição do recorrente pelo crime de receptação (e-doc. 40).



    6. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios interpôs agravo regimental contra essa decisão. Na sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial, decidindo pela licitude da busca pessoal e das provas obtidas, em acórdão com esta ementa: 



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO PROVIDO. 



    1. No caso concreto, a diligência foi amparada na fundada suspeita de que o acusado estaria na posse de objeto de crime, o que se confirmou com a apreensão de celular objeto de roubo na posse do agravado, após se assustar com a presença dos policiais e tentar se evadir do local. 



    2. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes desta Corte. 



    3. Agravo regimental provido” (fl. 1, e-doc. 82).



    7. Esse acórdão é objeto deste recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública do Distrito Federal sustenta que, “conforme se depreende dos autos, a suposta motivação para a abordagem teria se baseado unicamente no nervosismo do acusado e na alegação de que este teria acelerado o passo ao se deparar com a viatura policial. Tais circunstâncias, isoladas, não constituem elementos idôneos de fundada suspeita, sendo insuficientes para justificar a restrição à liberdade individual” (fl. 4, e-doc. 91).



    Assevera que “o objeto apreendido – um aparelho celular – não possui natureza ilícita, o que reforça que o paciente encontrava-se apenas em deslocamento habitual, sem qualquer indício de prática ou intenção de cometer delito. Assim, evidencia-se o caráter arbitrário da abordagem, desprovida de qualquer fundamento jurídico que a legitime” (fl. 4 ,e-doc. 91).



    Argumenta que “o próprio paciente afirmou não ter percebido a presença dos agentes policiais, por estar utilizando fones de ouvido, afastando-se, portanto, qualquer alegação de nervosismo ou tentativa de fuga. Inexistindo elementos objetivos que amparem a intervenção policial, a busca pessoal realizada configura flagrante violação de direitos fundamentais, impondo-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal” (fls. 4-5, e-doc. 91).



    Pede “provimento do presente recurso, reestabelecendo a Ordem de Habeas Corpus impetrada para absolver o ora paciente, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, afastando, assim, a ilegalidade apontada no 
r. Acórdão do STJ” (fl. 12, e-doc. 91).



    O Ministério Público distrital apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo desprovimento do recurso (e-doc. 106).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Na sentença condenatória, considerou-se haver fundadas razões para abordagem dos policiais e busca pessoal no recorrente, nestes termos:



    “Assim os fatos foram descritos (ID 157085005):



    Entre 17/7/2021 e 19/3/2023, no Distrito Federal, o denunciado JORGE AUGUSTO GARCÊS SANTOS, de forma livre e consciente, adquiriu e recebeu, em circunstâncias não totalmente esclarecidas, o aparelho de telefonia celular da marca Samsung, modelo A31, Imei 356159111062349, que sabia ser produto de crime, porquanto objeto de roubo (Ocorrência Policial nº 4.541/2021 – 21ª DP), sendo flagrado na posse do referido bem em 19/3/2023, por volta das 22h, na via pública da QNN 7, Conjunto E, Ceilândia/DE. Nas circunstâncias acima descritas, no dia 19/3/2023, o denunciado pedalava uma bicicleta quando, ao perceber a aproximação de uma viatura da polícia militar, de imediato, apressou as pedaladas e tomou um sentido como se quisesse evitar que fosse abordado. Diante da atitude suspeita, a polícia militar abordou o denunciado e, durante revista pessoal, verificou que o celular que o acusado trazia consigo era produto de crime de roubo. Indagado, o denunciado disse que havia comprado o bem há três anos na Feira do Produtor, em Ceilândia /DF. (...)



    Extrai-se dos autos que o réu foi abordado, porque ao avistar a viatura, adotou atitude suspeita, incomodando-se com a viatura e acelerando, fez o retorno. Ao ser abordado, o acusado não conseguiu justificar a posse do aparelho celular produto de roubo, justificando, em juízo, que pode ter se equivocado quanto ao momento em que o adquiriu. 



    Os elementos colacionados aos autos demonstram que os policiais tinham uma fundada suspeita, o que ensejou a abordagem e, ao constatarem que o aparelho celular que ele portava era, na verdade, produto de roubo, o conduziram à Delegacia de Polícia, de sorte a evidenciar a ausência de qualquer abuso ou ilegalidade na busca pessoal a que foi submetido o réu. Com efeito, diferentemente do que assevera a defesa, a revista pessoal do acusado está devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, não se verificando nenhuma irregularidade na ação policial.



    Logo, não há que se falar em afronta ao disposto no art. 244 do CPP. (...)



    A testemunha policial Arthur Pereira, em juízo, declarou que estavam em patrulhando e quando entraram na quadra, conhecido ponto de narcotráfico e crimes patrimoniais, viram o réu na bicicleta. O depoente afirmou que o réu ficou incomodado com a presença da viatura, olhou para o lado e começou a acelerar, fez o retorno em um comportamento não espontâneo, o que chamou a atenção da guarnição. Abordado, com ele foi apreendido um celular que constava restrição na ANATEL. O réu disse que havia comprado o celular na Feira do Produtor por R$ 400,00 (quatrocentos reais) ou R$ 500,00 (quinhentos reais), havia três anos. Porém, verificaram que o celular havia sido roubado há menos tempo. 



    A testemunha policial Henrique Luiz, corroborou a versão da testemunha Arthur, asseverando que estavam em patrulhamento quando viram que um rapaz em uma bicicleta que, ao visualizar a viatura, acelerou a bicicleta, o que motivou a sua abordagem. O depoente acrescentou que, em busca pessoal, apreenderam o celular que constava restrição por furto. O réu disse que havia comprado o celular na feira do produtor, havia 3 anos, por R$ 400,00 (quatrocentos reais), mas não apresentou documento para comprovar a propriedade do celular e não se recorda se ele disse ter a nota. (...)



    Não há dúvida que o réu estava na posse do aparelho celular da marca Samsung, modelo A31, Imei 356159111062349, cor branca, produto de roubo ocorrido em 17.07.2021. (...)



    Tem-se, portanto, que o acervo probatório produzido em Juízo não deixa dúvida de que o réu adquiriu e recebeu, em proveito próprio, aparelho celular objeto de roubo” (fls. 1-5, e-doc. 15).



    10. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal distrital manteve a sentença, pela qual condenado o recorrente pelo crime de receptação, assentando a licitude da busca pessoal realizada, com este fundamento:



    “No caso, não houve qualquer irregularidade ou nulidade decorrente da abordagem dos policiais. Pelo contrário, os agentes agiram de acordo com o procedimento (abordagem) administrativo rotineiro e, somente após o comportamento suspeito do apelante, realizaram a busca pessoal. (...)



    Dessa forma, o comportamento de nervosismo do réu quando avistou a presença de viatura policial, tendo se assustado com a sua aproximação, demonstrou aos agentes que se tratava de atitude suspeita a justificar a busca pessoal realizada, que, por fim, culminou no flagrante do crime de receptação, visto que restou constatado que o celular era objeto de roubo, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada” (fls. 6-7, e-doc. 19).



    11. No julgamento do Habeas Corpus n. 921.266/DF, o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem e decidiu pela ilicitude da busca pessoal realizada, nestes termos:



    “No caso dos autos, de acordo com o acórdão e a sentença, os policiais estavam fazendo patrulhamento de rotina pelas ruas, enquanto o paciente trafegava com bicicleta, quando ele notou a aproximação de uma viatura policial acelerou as pedaladas e mudou de direção, aparentando querer evitar abordagem. Devido a essa atitude considerada suspeita, os policiais militares o abordaram. Durante a revista pessoal, constataram que o celular em posse do acusado era produto de roubo. 



    Com base nos autos, constata-se a ausência de justa causa para a abordagem do réu e a subsequente busca pessoal, visto que a medida invasiva foi realizada somente porque o paciente aparentou nervosismo e acelerou as pedaladas ao avistar a viatura policial, circunstância que, por si só, não justifica legalmente a realização de busca pessoal. 



    Tendo a busca pessoal ocorrido apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput, e § 1º, do CPP. (...)



    Registre-se que, o fato de ter sido encontrado objeto ilícito a posteriori não convalida a abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista, justifique a medida. (...)



    Ante o exposto, concedo o habeas corpus para reconhecer a nulidade das provas obtidas na busca pessoal ilícita, e, em consequência, absolver o paciente da imputação veiculada nos autos da Ação Penal n. 0708177-28.2023.8.07.0003/DF” (fls. 5-7, e-doc. 40).



    12. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 921.266/DF, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso ministerial e restabeleceu a condenação do recorrente, sob o fundamento de licitude da busca pessoal nele efetuada. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Ministro Og Fernandes:



    “Como se verifica, o acórdão do Tribunal local está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à licitude da busca pessoal de que tratam os autos, pois a diligência foi amparada na fundada suspeita de que o acusado estaria na posse de objeto de crime, o que se confirmou com a apreensão de celular objeto de roubo na posse do agravado, após se assustar com a presença dos policiais e tentar se evadir do local. 



    O Supremo Tribunal Federal, entrando na particular circunstância do ‘nervosismo’, já a entendeu como apta a demonstrar a possibilidade de atuação policial. É o que se depreende de recentes julgados da Primeira e da Segunda Turmas do STF, o que implicou alteração de acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça. (...)



    Vale ressaltar que, com base na análise dos votos proferidos nos julgados transcritos, constata-se que a maioria do Plenário do Supremo Tribunal Federal reconhece a tese de que, no mínimo, o ‘nervosismo’ pode caracterizar as ‘fundadas razões’.



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal a fim de não conhecer do habeas corpus, cassando a ordem concessiva anteriormente proferida” (fls. 4, 
e-doc. 82).



    13. Nos elementos constantes deste recurso ordinário, não há comprovação de ilicitude da busca pessoal realizada e das provas obtidas pelos policiais militares.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta das decisões do Tribunal distrital e do acórdão recorrido da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se comprova ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos eletrônicos.



    Como fundamentado pelo juízo sentenciante, o recorrente, ao ser avistado pelos policiais militares que passavam pelo local dos fatos, “adotou atitude suspeita, incomodando-se com a viatura e acelerando, fez o retorno. Ao ser abordado, o acusado não conseguiu justificar a posse do aparelho celular produto de roubo, justificando, em juízo, que pode ter se equivocado quanto ao momento em que o adquiriu” (fl. 2, e-doc. 15).



    Corroborando esse entendimento, o Tribunal distrital decidiu que “o comportamento de nervosismo do réu quando avistou a presença de viatura policial, tendo se assustado com a sua aproximação, demonstrou aos agentes que se tratava de atitude suspeita, a justificar a busca pessoal realizada, que, por fim, culminou no flagrante do crime de receptação, visto que restou constatado que o celular era objeto de roubo” (fl. 7, e-doc. 19).



    As razões apresentadas pelas instâncias anteriores têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado, que adotou postura arredia ao perceber a presença dos policiais que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de justa causa para a abordagem, que resultou na apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes (28 pedras de crack), que estavam escondidas dentro de sua boca. 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo providos” (ARE n. 1.476.943-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 



    2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. (...)



    4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. (...)



    6. Agravo improvido” (RHC n. 229.514-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.10.2023).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais.



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito.



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    14. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do acusado, ao que não se presta o habeas corpus. Não se evidenciando, na questão controvertida, com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA 
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.497-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. Não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias de origem sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 238.516-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 236.995-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora